Tribunal: TJSP
Processo: 2176540-68.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal
no 2176540-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante
EBERVAL CESAR ROMAO CINTRA, é impetrado MM JUIZ DA 2o VARA
CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE SUMARÉ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
denegaram a segurança.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2176540-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Mandado de Segurança no 2176540-68.2020.8.26.0000.
Impetrante: Eberval César Romão Cintra.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sumaré.
@Processo no 0000493-37.2017.8.26.0630.
Voto no 42.836 – Relator

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Eberval César Romão
Cintra contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sumaré, que indeferiu
pedido de suspensão do prazo para apresentação das alegações finais, nomeando defensor dativo para fazê-lo, mas
dificuldades operacionais geradas pela pandemia de COVID-19 impediam o Impetrante de realizar o ato.
Argumenta que deveria ter sido aplicado o disposto no artigo 3o, § 3o, da Resolução no 314, do Conselho Nacional de
Justiça, insistindo na nulidade do feito a partir do vício apontado.

Indeferida a liminar, o Impetrante manejou agravo regimental, que
foi rejeitado.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

A rigor não seria caso de conhecer do “mandamus”, porque a decisão atacada
desafia Agravo de Instrumento/Correição Parcial, sendo expresso, a respeito, o enunciado da Súmula no 267, do
Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”).

Posto isso, conforme já salientado em sede de agravo regimental, o
Impetrante foi processado e condenado, por decisão de 14/3/2018, pelos crimes de dano qualificado e desacato, a
cumprir pena de sete (7) meses de detenção para cada um dos delitos. Apelou, e a Turma Julgadora acolheu uma das
preliminares (nulidade decorrente da não intimação do Impetrante, que atua em causa própria, para apresentar
alegações finais, ofertada pela Defensoria Pública) e anulou a sentença, determinando que o Impetrante fosse
intimado
para
apresentar
alegações
finais. Intimação
realizada em
março
de
2019.
Embargos
de
Declaração foram rejeitados por decisão de 15/4/2019. Então ele interpôs Recurso em Sentido Estrito, cujo
processamento foi negado pelo Tribunal em 18/6/2019. Os autos foram encaminhados à origem e lá recebidos em
12/9/2019, quando então o magistrado determinou que o Impetrante fosse intimado para apresentar as alegações
finais. A intimação foi publicada na Imprensa Oficial no dia 18/9/2019. O Impetrante, ao invés de apresentar a peça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2176540-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que negou o processamento do RESE. O magistrado,
acertadamente, deu-se por incompetente para analisar o pedido, que por óbvio deveria ter sido formulado no
Tribunal, e salientou que a decisão já havia transitado em julgado, determinando a publicação da decisão e nova
intimação do Impetrante para apresentar alegações finais (publicação realizada em 21/11/2019). Então o Impetrante
manejou Reclamação (em 25/11/2019), solicitando que o juízo devolvesse os autos ao Tribunal para análise do
pedido, mas a pretensão foi indeferida (até porque a Reclamação deveria ter sido manejada aqui e não na origem), e
o
magistrado
novamente
determinou
a
intimação
do Impetrante para apresentar alegações finais
(publicação realizada em 31/3/2020). O Impetrante protocolizou pedido de suspensão de prazo para apresentação das
alegações finais, alegando dificuldades técnicas para formular a peça (impossibilidade de acessar o escritório, falta
de internet adequada para fazer upload e download de documentos e acessar mídias), invocando as Resoluções, 313,
314 e 318, todas de 2020, emanadas do Conselho Nacional de Justiça. Indeferido o pleito, impetrou “Habeas
Corpus” arguindo nulidade da decisão, pretendendo a suspensão do feito, mas negou-se seguimento ao “writ” (HC
digital no 2173914-76.2020). O Impetrante lançou mão do presente “mandamus”, requerendo a mesma medida, sob
os mesmos argumentos, insistindo no atendimento.

Mas de todo exposto acima emerge cristalino que o Impetrante não tem
direito líquido e certo ao reconhecimento da nulidade ou à suspensão do prazo. O Impetrante, com a devida
venia, parece procurar, de todas as formas, tumultuar o andamento do processo, formulando pedidos flagrantemente
inconsistentes e teratológicos. De mais a mais, já foi prolatada nova sentença, de modo que eventual nulidade poderá
ser arguida pelo instrumento apropriado.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a segurança.

FRANCISCO ORLANDO
Relator